Tribunal: TJBA
Processo: 8003229-37.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003229-37.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): FLEUBER RAMOS BARBOSA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, WILSON BARBOSA DA SILVA, ADOLFO SOUSA ROZA APELADO: ROSENILDA MARTINS DOS SANTOS BRITO Advogado(s): STENIO DA SILVA RIOS DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERPOSIÇÃO DE DUPLO RECURSO, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRIMEIRA APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 4º, DO CPC. SEGUNDA APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJBA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. O art. 1.024, § 4º, do CPC/2015 estabelece que, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o recurso interposto anteriormente pela outra parte deve ser ratificado ou complementado no prazo de 15 (quinze) dias. A ausência de ratificação do apelo após a alteração substancial da sentença configura preclusão temporal, tornando o primeiro recurso intempestivo. A interposição de um segundo recurso de apelação pela mesma parte, contra a mesma decisão (ainda que integrada pelos embargos), esbarra no princípio da unirrecorribilidade e na preclusão consumativa. O ato de recorrer consumou-se com a interposição da primeira apelação, sendo vedada a apresentação de nova peça recursal autônoma, restando à parte apenas o direito de complementar as razões originais, o que não ocorreu. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.